Tribunal: TJBA
Processo: 8177844-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8177844-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA Agravado: OTILIO BARBOSA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO INCIDENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. CONVERSÃO IMEDIATA EM PERDAS E DANOS INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de inadimplemento contratual. O Agravante sustenta a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação possessória e defende a validade dos encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios. O Agravado, por sua vez, impugna o recurso e sustenta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, com eventual reconhecimento de abusividade; (iii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos e se sua revisão implica a descaracterização da mora e consequente improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A preliminar suscitada pelo Agravado de ausência de impugnação específica foi rejeitada, pois o Agravante enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada, ainda que reiterando argumentos da apelação. 4. É pacífico o entendimento de que, embora a ação de busca e apreensão não se destine à revisão contratual ampla, admite-se a análise incidental de cláusulas contratuais, notadamente para verificação da mora, elemento essencial à procedência do pedido possessório. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 28) permite o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual (como os juros remuneratórios), sendo tal reconhecimento suficiente para afastar a mora do devedor fiduciante. 6. No caso concreto, constatou-se que a taxa de juros mensal contratada (2,32%) excede em 21,5% a média de mercado (1,91%) apurada pelo Banco Central, sem justificativa plausível, configurando vantagem manifestamente excessiva em relação de consumo. 7. Reconhecida a abusividade dos juros desde a origem do contrato, descaracteriza-se a mora, o que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja procedência depende da constituição válida do devedor em mora. 8. A pretensão subsidiária de conversão imediata da obrigação em perdas e danos foi indeferida, por ausência de demonstração da impossibilidade material de devolução do bem, sendo medida excepcional que exige prova concreta. 9. A multa cominatória diária arbitrada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva. Eventual dificuldade de cumprimento decorre de conduta da própria instituição financeira. 10. A condenação em honorários foi majorada conforme art. 85, §11, do CPC. A reiteração de fundamentos já analisados poderá ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a análise incidental de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão para verificação da mora do devedor. 2. A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a procedência do pedido possessório. 3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, sem justificativa razoável, caracteriza vantagem excessiva e abusividade em relação de consumo. 4. A conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos exige demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento, não sendo medida preventiva". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”; 499; 536; 937; 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 51, IV; Decreto-Lei 911/1969; CC/2002, arts. 591 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.313.796, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (Tema 28); TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.074015-6/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 16.07.2025; STF, Súmula Vinculante nº 7. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8177844-74.2023.8.05.0001, sendo Agravante o Banco Gmac S/A e Agravado Otílio Barbosa Mota, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator